Tribunal: TJDFT
Processo: 0723611-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
DECISÃO Vistos. Acolho a emenda de ID 48126541. À Secretaria, para que inclua o Diretor de Acompanhamento de Contratos de Terceirização e o Gerente de Acompanhamento de Contratos Assistenciais e Diagnose e Terapia no polo passivo da demanda. Cumpra-se. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por GLOBAL SERVICOS &amp; COMÉRCIO LTDA contra ato atribuído aos SECRETÁRIA DE ESTADO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE TERCERIRIZAÇÃO e GERENTE DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS ASSISTENCIAIS E DIAGNOSE E TERAPIA, consubstanciado na retenção de valores na conta vinculada ao contrato administrativo n.° 048105/2022-SES/DF. Em suas razões (ID 47878550), o impetrante alega, em síntese, a ilegalidade da retenção, ao argumento de que constitui garantia excessiva à estabelecida na Lei n.° 8.666/93. Sustenta o esvaziamento do instituto da conta vinculada, em razão do julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do RE n.° 760.931/DF, e, ao fim, requer a concessão de liminar, para que seja determinado às autoridades impetradas que se abstenham de promover a retenção, na fatura mensal de pagamento do contrato objeto dos autos, bem como lhe sejam restituídos os recursos financeiros existentes na correspondente conta vinculada. No mérito, propugna pela confirmação da liminar. Custas aos ID`s 47879831 e 47879832. É o relatório. DECIDO. A ação constitucional do mandado de segurança, prevista no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, e regulada pela Lei n.o 12.016/09, é medida excepcional para se proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Quanto à legitimidade passiva da autoridade impetrada, o enunciado n.° 510, da Súmula do Supremo Tribunal Federal, estabelece que, “praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial”. No caso, da mera leitura das razões do presente mandado de segurança, verifica-se inexistir qualquer ato praticado pela Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal, sendo impositivo o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva. Em consequência, resta patente a incompetência desta Câmara, para o processamento e o julgamento do presente mandamus, tendo em vista que as demais autoridades apontadas como coatoras, nos termos do art. 21, II, do Regimento Interno deste Tribunal, não possuem foro originário perante esta Corte. Ante o exposto, nos termos do art. 485, VI e § 3°, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO, sem resolução do mérito, o processo em relação à SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, em razão da sua ilegitimidade para responder ao presente mandado de segurança, e DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor de uma das Varas da Fazenda Pública deste Tribunal, para o processamento e o julgamento do mandamus. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora